Tribunal: TJSP
Processo: 2147150-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATAS E INDENIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO. DATA DE CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Somente os créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial podem ser a ela submetidos (art. 49 da Lei 11.101/2005). Créditos constituídos após essa data estão excluídos de seus

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATAS E INDENIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO. DATA DE CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Somente os créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial podem ser a ela submetidos (art. 49 da Lei 11.101/2005). Créditos constituídos após essa data estão excluídos de seus efeitos.
2. No caso, a sentença declarou inexigibilidade de duplicatas e constituiu obrigação de ressarcimento no valor ora perseguido. O crédito não foi meramente declarado, mas foi constituído pela sentença.
3. Diante disso, tendo o pedido de recuperação precedido a constituição do crédito, este não se submete à recuperação judicial.
Recurso não provido.